Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo art. 100, do CPC.
2. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu art. 1.019, inciso II, estabelece que incumbe à parte agravada, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. Logo, constatada a inadequação da via eleita, não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, que servem tão somente como instrumento de resistência à pretensão do recorrente, devendo tal pedido ser realizado perante o Juízo de origem.
3. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
4. No caso em tela, embora não haja informação sobre a atual situação financeira dos Agravados/Executados, observa-se o transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema BACENJUD, capaz de justificar o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.